Tribunal: TCU
Processo: 040.600/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5869/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Tarauacá/AC, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União. Considerando que o fato gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 31/12/2002 e somente em 19/10/2017 o município foi informado acerca da solicitação da devolução dos recursos públicos, bem como da instauração da presente TCE; considerando que transcorreram mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, circunstância que prejudica o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; considerando que o processo se encontra pendente de citação válida nesta Corte de Contas; considerando que o valor atualizado do débito remanescente apurado é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de TCE, conforme disposto no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012; considerando, por fim, que o representante do Ministério Público junto ao TCU concorda com a caracterização de inviabilidade jurídica para o prosseguimento do processo; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 040.600/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Município de Tarauacá/AC. 1.3. Unidade: Município de Tarauacá/AC. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.